Tribunal: STJ
Processo: 1011135-39.2021.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833638 - SP (2024
/0471395-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGORA
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
AGRAVADO
: JANIO ANDRADE DE AMORIM
ADVOGADO
: WILSON LUIS VOLLET FILHO - SP336391
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE
AÇÕES. CORRETORA DE VALORES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CRÉDITO
CONCEDIDO
SEM
OBSERVÂNCIA DO ART. 6o DA INSTRUÇÃO CVM N. 51/1986. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
SERVIÇO.
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO.
1. A alegação da agravante de que o recurso não pode ser conhecido ante os
óbices das Súmulas 5/STJ e 280/STF não merece acolhimento, tendo em vista
que a questão central do presente recurso transcende a mera exegese da
Instrução Normativa n. 51/CVM, de 1986, pois o cerne da controvérsia reside
na análise da violação da boa-fé objetiva na relação estabelecida entre a
corretora e o investidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e
da responsabilidade civil por ato ilícito, conforme preceitua o Código Civil.
Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em reconhecer que as
operações realizadas por corretoras de valores, por se enquadrarem no
conceito de prestação de serviços financeiros, submetem-se às normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A falha na prestação de serviço, no caso em análise, é evidente. A
Instrução CVM no 51, de 9 de junho de 1986, que regulamenta a concessão de
financiamento para compra de ações pelas Sociedades Corretoras e
Distribuidoras, é clara ao dispor, em seu art. 6o, que, "Em garantia do
financiamento, o financiado deverá caucionar à sociedade corretora ou
distribuidora as ações adquiridas, cujo valor, acrescido de outras garantias,
represente, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento) do valor do
financiamento".
4. No caso dos autos, a agravante concedeu ao agravado crédito de cerca 100
(cem) vezes maior do que o permitido pelo art. 6o da Instrução CVM n. 51, de
9 de junho de 1986.
Documento eletrônico VDA50120584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 66d7825e-1210-49a5-b10f-2078cc548220

5. Ao descumprir a norma da CVM, a corretora não apenas tem
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas também
assumiu um risco desproporcional e injustificado, o que configura um ato
ilícito nos termos do art. 927 do Código Civil, na medida em criou um risco
exacerbado e desnecessário para o consumidor, culminando no dano
que pretende imputar ao agravado.
6. A boa-fé objetiva impõe à corretora o dever de agir proativamente para
evitar o prejuízo do consumidor, e não de forma passiva, aguardando que ele
se endivide para então liquidar compulsoriamente sua posição. O dever de
cautela e prudência é inerente e fundamental à atividade de uma corretora de
valores e a Teoria do Risco da Atividade impõe que a corretora assuma os
ônus do flagrante descumprimento da norma da CVM que deveria
obrigatoriamente observar.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50120584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 66d7825e-1210-49a5-b10f-2078cc548220

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833638 - SP (2024
/0471395-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGORA
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
AGRAVADO
: JANIO ANDRADE DE AMORIM
ADVOGADO
: WILSON LUIS VOLLET FILHO - SP336391
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE
AÇÕES. CORRETORA DE VALORES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CRÉDITO
CONCEDIDO
SEM
OBSERVÂNCIA DO ART. 6o DA INSTRUÇÃO CVM N. 51/1986. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
SERVIÇO.
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO.
1. A alegação da agravante de que o recurso não pode ser conhecido ante os
óbices das Súmulas 5/STJ e 280/STF não merece acolhimento, tendo em vista
que a questão central do presente recurso transcende a mera exegese da
Instrução Normativa n. 51/CVM, de 1986, pois o cerne da controvérsia reside
na análise da violação da boa-fé objetiva na relação estabelecida entre a
corretora e o investidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e
da responsabilidade civil por ato ilícito, conforme preceitua o Código Civil.
Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em reconhecer que as
operações realizadas por corretoras de valores, por se enquadrarem no
conceito de prestação de serviços financeiros, submetem-se às normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A falha na prestação de serviço, no caso em análise, é evidente. A
Instrução CVM no 51, de 9 de junho de 1986, que regulamenta a concessão de
financiamento para compra de ações pelas Sociedades Corretoras e
Distribuidoras, é clara ao dispor, em seu art. 6o, que, "Em garantia do
financiamento, o financiado deverá caucionar à sociedade corretora ou
distribuidora as ações adquiridas, cujo valor, acrescido de outras garantias,
represente, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento) do valor do
financiamento".
4. No caso dos autos, a agravante concedeu ao agravado crédito de cerca 100
(cem) vezes maior do que o permitido pelo art. 6o da Instrução CVM n. 51, de
9 de junho de 1986.
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

5. Ao descumprir a norma da CVM, a corretora não apenas tem
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas também
assumiu um risco desproporcional e injustificado, o que configura um ato
ilícito nos termos do art. 927 do Código Civil, na medida em criou um risco
exacerbado e desnecessário para o consumidor, culminando no dano
que pretende imputar ao agravado.
6. A boa-fé objetiva impõe à corretora o dever de agir proativamente para
evitar o prejuízo do consumidor, e não de forma passiva, aguardando que ele
se endivide para então liquidar compulsoriamente sua posição. O dever de
cautela e prudência é inerente e fundamental à atividade de uma corretora de
valores e a Teoria do Risco da Atividade impõe que a corretora assuma os
ônus do flagrante descumprimento da norma da CVM que deveria
obrigatoriamente observar.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ÁGORA CORRETORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo em recurso especial para dar provimento ao recurso
especial da parte ora agravada, nos termos da seguinte ementa (fls. 861):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA
DE
AÇÕES.
CORRETORA
DE
VALORES.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CRÉDITO
CONCEDIDO
SEM
OBSERVÂNCIA DA MARGEM DE GARANTIA
PREVISTA NO ART. 6o DA INSTRUÇÃO CVM N. 51
/1986.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
SERVIÇO.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
TEORIA
DO
RISCO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 667):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Intermediação de
negócios - Compra e venda de ações - Alegação de falha na
prestação de serviços - Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais proposta pelo investidor - Sentença de
improcedência - Apelação do autor desprovida - Acórdão
anulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Novo
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

julgamento - Falha na prestação dos serviços não
caracterizada mesmo à luz de normas da Comissão de
Valores Mobiliários - Risco das operações que eram de
conhecimento prévio do autor, que agiu no exercício de seu
livre arbítrio - Sentença mantida - Apelação desprovida

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravante contra a
decisão monocrática ora agravada, em razão da inexistência de vícios no julgado (fl.
892).
A agravante, nas razões do agravo interno, alega, preliminarmente, que a
IN CVM 51/1986 não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, ante o óbice das
Súmulas 5/STJ e 280/STF (fls. 903-908). No mérito, afirma que inexiste violação do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 908-911); e que inexiste violação do art.
927 do Código Civil (fls. 911-912).
Requer, ao final a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta sustentando, em síntese, que a
preliminar apresentada é descabida, tendo em vista que as Súmulas 5/STJ e 280/STF são
inaplicáveis ao caso (fls. 922-923). No mérito, afirma que houve falha na prestação dos
serviços, incidindo ao caso o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 927 do
Código Civil, sustentando, em síntese, "que o consumidor, ainda que tenha realizado
operações após a liberação do crédito, agiu a partir de uma relação contratual
desequilibrada e impulsionada pela conduta imprudente e negligente da corretora, o que
configura verdadeira violação à boa-fé contratual e ao dever de proteção da parte
vulnerável" (fl. 926).
Registro que estes autos já haviam sido por mim examinados, quando dei
provimento a agravo anteriormente interposto (fls. 526-551 ), por entender ter havido
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC (fls. 604-609). Retornando os autos ao
Tribunal de origem, foi proferido novo acórdão (fls. 666-676), contra o qual foi
interposto o recurso especial ora em julgamento (fls. 693-726).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.

DA PRELIMINAR ALEGADA

Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

A agravante alega, preliminarmente, que a IN CVM 51/1986 não pode ser
objeto de apreciação por esta Corte, ante o óbice das Súmulas 5/STJ e 280/STF (fls. 903-
908).
A preliminar não merece acolhimento.
É notório que as Súmulas 5/STJ ("A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial") e 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário") visam preservar a competência desta Corte para a uniformização
da interpretação do direito federal, afastando a revisão de questões de fato ou de direito
infraconstitucional.
No caso em tela, a análise da Instrução Normativa CVM 51/1986 não se dá
com o propósito de sua interpretação isolada ou de sua validade, mas sim como elemento
integrante do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem. A norma é
examinada para contextualizar a conduta da corretora na concessão da conta-margem e
para avaliar se a atuação da recorrente se deu em conformidade com os deveres de
conduta exigíveis no mercado de valores mobiliários.
A questão central do presente recurso transcende a mera exegese da
Instrução Normativa. O cerne da controvérsia reside na análise da violação da boa-fé
objetiva na relação estabelecida entre a corretora e o investidor, à luz do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), e da responsabilidade civil por ato ilícito, conforme
preceituado pelo Código Civil.
Portanto, a IN CVM 51/1986 não é o objeto da controvérsia em si, mas sim
um elemento que compõe o contexto fático-jurídico para a averiguação da
responsabilidade civil da corretora, sob a ótica do direito consumerista e civil. O exame
que se propõe nesta Corte é de direito federal, e não de mera interpretação de ato
normativo infralegal ou de direito local.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte em que são analisadas
instruções normativas não para questionar sua validade ou interpretar a norma em si, mas
sim para contextualizar a conduta das partes à luz dessas regras e, assim, aplicar o direito
federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE
DO CEDENTE PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
VALIDADE.
1. Não se confunde a natureza jurídica dos Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que se
constitui em condomínios abertos ou fechados que atuam
no mercado financeiro (art. 3o, I, da INo 356/2001 da CVM),
com a das empresas de factoring, sociedades empresárias
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

caracterizadas pela prestação de serviços e pela compra de
direitos creditórios originados de vendas mercantis ou de
serviço.
2. São válidas as cláusulas contratuais estipuladas com os
FDICs, que, nas cessões de crédito, prevejam que o cedente
responda não só pela existência do crédito como também
pela solvência do devedor, nos termos do art. 296 do
Código Civil. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.182.519/SC, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
24/3/2025
DJEN de
.)
28/3/2025

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO
PRO SOLVENDO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
ESTIPULA A RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE.
1. Embargos à execução opostos em
, dos quais
12/07/2016
foi extraído o presente recurso especial interposto em
e atribuído ao gabinete em
.
10/01/2019
02/12/2020
2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da cláusula
contratual inserida em contrato de cessão de crédito
celebrado com um FIDIC que consagra a responsabilidade
do cedente pela solvência do devedor.
3. Os FIDCs são regulamentados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), que editou a Instrução Normativa 356
/2001, e são constituídos sob a forma de condomínios
abertos ou fechados (art. 3o, I, da IN 356/2001 da CVM),
sem personalidade jurídica. Eles atuam no mercado de
capitais e são utilizados para a captação de recursos. As
empresas de factoring, por sua vez, são sociedades
empresárias que não exercem qualquer interferência no
mercado financeiro.
4. A aquisição de direitos creditórios pelos FIDCs pode se
dar de duas formas: por meio (i) de cessão civil de crédito,
em conformidade às normas consagradas no Código Civil;
ou (ii) de endosso, ato típico do regime cambial.
5. O art. 2o, XV, da IN CVM 356/2001 prevê
É certo que tal
expressamente o conceito de coobrigação.
previsão foi incluída na normativa com a finalidade de
referendar a higidez da cláusula constante de contrato de
cessão de crédito convencionado com um FIDC, por meio
da qual o cedente garante a solvência do devedor. Não só,
não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal
que vede os FIDCs de estipular a responsabilidade do
cedente pelo pagamento do débito em caso de
inadimplemento do devedor e, segundo dispõe o art. 296 do
CC/02, o cedente ficará incumbido do pagamento da dívida
se houver previsão contratual nesse sentido.
6. É válida, assim, a cláusula contratual por meio da qual o
cedente garante a solvência do devedor originário.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.909.459/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2021
20/5/2021
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

Os julgados acima transcritos demonstram que o STJ não se exime de
considerar as Instruções Normativas da CVM quando elas são essenciais para
compreender o quadro fático e para definir a conduta esperada dos agentes no mercado
de capitais. A violação dessas instruções, mesmo que sejam normas infralegais, pode
configurar a quebra de deveres de boa-fé, diligência e transparência, que são regulados
por leis federais (CDC e Código Civil), justificando assim a intervenção do STJ.
Diante do exposto,
arguida pela recorrente,
rejeito a preliminar
prosseguindo-se na análise do mérito do recurso especial.

ANÁLISE DO MÉRITO

Na origem, cuida-se de ação de declaração de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora
agravado contra a agravante, Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
À época dos fatos, a renda mensal declarada do agravado perfazia
aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), e seu patrimônio disponível perante a
corretora era de aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
O cerne da controvérsia reside na alegação de que a corretora teria liberado
ao agravado crédito de aproximadamente R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais) para a realização de operações "a descoberto". A utilização do referido valor
gerou ao agravado a perda do patrimônio que detinha perante a agravante, além de gerar
um saldo devedor no montante de R$ 218.722,39.
A incompatibilidade entre o crédito concedido e a capacidade financeira do
consumidor é gritante e constitui o ponto principal para a análise da presente demanda. O
que deve ser analisado não é apenas a conduta do consumidor ao utilizar-se do crédito
que lhe foi concedido, mas se a concessão desse crédito se deu em conformidade com o
Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil e com as normas da CVM.
O Tribunal de Justiça de origem, ao julgar a questão, assim decidiu (fls.
669-672):

"Muito embora aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, não há relevância para o deslinde da
controvérsia a regra envolvendo a possibilidade de inversão
do ônus da prova, estando esclarecida a matéria
controvertida.
O autor invoca em seu favor disposições de Instruções (no
539/2013 e no 51/1986) da Comissão de Valores
Mobiliários.
A Instrução CVM no 539, de 13 de novembro de 2013,
vigente ao tempo dos fatos, dispõe sobre o dever de
verificação da adequação dos produtos, serviços e
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

operações ao perfil do cliente, assim estabelecendo em seus
artigos 1o a 7o:
(...)
Já a Instrução CVM no 51, de 9 de junho de 1986 também
vigente ao tempo dos fatos e que regulamenta a concessão
de financiamento para compra de ações pelas Sociedades
Corretoras e Distribuidoras, assim dispõe nos artigos de
maior interesse ao julgamento da presente ação:
“Art. 1o As sociedades corretoras e distribuidoras somente
poderão conceder financiamento para a compra de ações e
emprestar ações para venda, desde que obedecido o
disposto na presente Instrução.
Art. 6o Em garantia do financiamento, o financiado deverá
caucionar à sociedade corretora ou distribuidora as ações
adquiridas, cujo valor, acrescido de outras garantias,
represente, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento)
do valor do financiamento.
Parágrafo único. Às ações adquiridas, deverão ser
acrescidos, como garantia da operação, outros valores
mobiliários ou títulos de renda fixa, públicos ou privados,
todos de propriedade do financiado, avaliados nos termos
dos artigos 9o e 10.
(...)
Art. 12. Quando os títulos ou valores mobiliários
garantidores do financiamento sofrerem desvalorização, de
tal modo que a garantia deixe de representar, no mínimo,
140% do valor do financiamento, a sociedade corretora ou
distribuidora estará obrigada a exigir, e o financiado a
atender dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados do dia da ocorrência da desvalorização, reforço de
garantia, sob pena de rescisão imediata do contrato de
financiamento”.
A única ressalva à conduta da ré envolve a disponibilização
de crédito incompatível com a situação financeira do autor.
Ocorre que tal situação, por si só, não causa qualquer dano
patrimonial ou extrapatrimonial, sendo de se esperar que o
autor, por ser maior e capaz, e ter conhecimento das
operações e dos riscos envolvidos, não fizesse a utilização
de tal crédito.
Diante da desvalorização da garantia (140% do valor do
financiamento) a ré efetuou a liquidação compulsória da
posição do autor, sem qualquer violação às instruções
acima transcritas.
Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam
que o autor tinha ciência de que a operação poderia não
apenas trazer lucros, mas prejuízos, tendo negociado por
sua própria vontade e, assim, assumido os riscos daí
decorrentes.
Se o próprio autor afirma que o crédito disponibilizado era
“quase 100 vezes superior à sua capacidade financeira”,
reputa-se induvidoso que dele dispôs por vontade própria e
com conhecimento dos riscos inerentes, a impor o
reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor (Código
de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II).
Como acima concluído, a mera disponibilização do crédito
não causa qualquer prejuízo financeiro. Este, como visto,
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

adveio da atuação exclusiva do autor, que não pode
movimentar livremente, em mercado de alto risco, a
quantia informada na inicial e, após a identificação dos
prejuízos, beneficiar-se da própria torpeza." (destaquei)

Da leitura dos trechos acima transcritos, depreende-se que os julgadores do
Tribunal paulistano entenderam que: a) o Código de Defesa do Consumidor é irrelevante
para o deslinde da controvérsia; e b) descabe qualquer responsabilidade da agravada, e
que o prejuízo financeiro imputado ao ora agravante adveio de sua atuação exclusiva no
mercado de ações.
Merece reforma o acórdão recorrido.
Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica em reconhecer que as operações realizadas por corretoras de valores, por se
enquadrarem no conceito de prestação de serviços financeiros, submetem-se às normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O vínculo estabelecido entre a corretora
e o investidor pessoa natural caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos
artigos 2o e 3o do CDC, atraindo a aplicação de seus princípios e regras, incluindo a
responsabilidade objetiva do fornecedor.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES
DE INDENIZAÇÃO, DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
E MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. VERBA DE CORRETAGEM
PELA INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE
AÇÕES (VALORES MOBILIÁRIOS). INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO
CONCRETO NO QUAL O AGRAVANTE NÃO
LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE OS
PREJUÍZOS POR ELE SOFRIDOS PUDESSEM SER
IMPUTADOS À PARTE AGRAVADA. REEXAME
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ já decidiu que, em determinadas
circunstâncias, é possível a incidência do Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de corretagem de valores e
títulos mobiliários.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a
que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.813.429/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em , DJe 14/3/2022
de
.)
18/3/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE PESSOA FÍSICA E CORRETORA
DE VALORES. INCIDÊNCIA DO CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o
recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Novo exame do feito.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que, é possível a incidência do CDC aos
contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários
(AgInt no R Esp 1.598.957/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em , D Je de ).19/06/2018
3. Agravo interno provido para reconsiderar a
26/06/2018
decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim
de analisar a controvérsia à luz do CDC, ficando
prejudicado o recurso quanto aos demais temas.
(AgInt no AREsp n. 458.657/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em , D Je de
,
15/3/2021
DJe de
.)
7/4/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
VALORES
E
TÍTULOS
MOBILIÁRIOS.
CORRETAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. CDC. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, nas relações mantidas por corretoras de
valores e títulos mobiliários, incide o Código de Defesa do
Consumidor.
3. Em se tratando de controvérsia relacionada à
responsabilidade contratual, incide a regra geral (art. 205
do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de 10
(dez) anos.
4. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável à presente relação, não incide a prescrição
quinquenal do art. 27 do diploma consumerista, que tem
seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de
danos causados por fato do produto ou do serviço. 5.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 938.857/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em ,30/3/2020
DJe de
.)
7/4/2020

Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

O presente caso demanda uma análise à luz do Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e do Código Civil (Lei n. 10.406/2002), em especial no
que tange ao dever de boa-fé objetiva e à teoria do risco da atividade.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Essa
responsabilidade se fundamenta na teoria do risco da atividade, pela qual o fornecedor
que obtém lucro com sua atividade assume os riscos inerentes a ela.
A falha na prestação de serviço, no caso em análise, é evidente. A Instrução
CVM no 51, de 9 de junho de 1986, que regulamenta a concessão de financiamento para
compra de ações pelas Sociedades Corretoras e Distribuidoras, é clara ao dispor, em seu
art. 6o, que "Em garantia do financiamento, o financiado deverá caucionar à sociedade
corretora ou distribuidora as ações adquiridas, cujo valor, acrescido de outras garantias,
represente, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento) do valor do financiamento".
No caso, se o patrimônio do agravado perante a corretora era de
aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), somente lhe poderia ter sido
concedido crédito de aproximadamente R$ 46.000,00, consoante o referido art. 6o, da
Instrução CVM no 51, de 9 de junho de 1986.
A corretora Ágora, todavia, liberou ao agravado um crédito de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), ou seja, aproximadamente 100
vezes maior do que o patrimônio disponível do agravado, que deveria servir de garantia
ao financiamento. A concessão de um crédito dessa magnitude, sem a devida observância
da capacidade financeira e patrimonial do cliente, e em desrespeito flagrante ao
percentual de garantia exigido pela Instrução CVM, configura um defeito na prestação do
serviço que expôs o consumidor a um risco desproporcional e injustificado.
Intimamente ligado à responsabilidade objetiva está o princípio da boa-fé
objetiva, insculpido em diversos dispositivos do CDC e também no art. 422 do Código
Civil. Ele impõe a ambas as partes contratantes, mas com particular ênfase ao fornecedor
na relação de consumo, deveres anexos de conduta, lealdade, transparência, cooperação e
informação. A boa-fé objetiva exige que as partes ajam com honestidade, retidão e
probidade. No contexto das relações financeiras, isso se traduz no dever das instituições
de agir com especial diligência e prudência na concessão de crédito, de forma a evitar o
superendividamento do consumidor e a proliferação de situações que possam gerar danos.
Por outro lado, a teoria do risco, no âmbito do direito civil brasileiro,
encontra sua máxima expressão no art. 927 do Código Civil, que preceitua que "aquele
que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". O
parágrafo único do referido artigo avança, estabelecendo que "haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem".
Este dispositivo consagra a responsabilidade objetiva em determinadas
situações, principalmente quando a atividade desenvolvida, por sua própria natureza, cria
um risco para terceiros. A Teoria do Risco da Atividade impõe a quem aufere lucros de
uma determinada atividade que assuma os riscos inerentes a ela. Ou seja, quem lucra
com uma atividade assume os prejuízos dela decorrente.
O mercado financeiro e de capitais, pela sua complexidade e pelos vultosos
valores envolvidos, é, por excelência, uma atividade de risco. Corretoras, distribuidoras e
demais instituições financeiras, ao operarem nesse mercado, assumem o risco inerente às
suas atividades lucrativas. A responsabilidade da corretora, nesse caso, não decorre de
uma culpa direta por parte do consumidor em utilizar o crédito, mas sim do risco que ela
mesma criou ao disponibilizar um valor flagrantemente incompatível com a capacidade
financeira do cliente.
Ao permitir que um consumidor tivesse acesso a um crédito de quase R$ 5
milhões, cerca de 100 vezes maior do que o permitido pelo art. 6o, da Instrução CVM no
51, de 9 de junho de 1986, a corretora não apenas feriu o art. 14 do CDC, que trata
da responsabilidade objetiva, mas também assumiu um risco desproporcional e
injustificado, o que configura um ato ilícito nos termos do artigo 927 do Código Civil, na
medida em que a atividade da corretora, ao conceder crédito ao arrepio da norma da
CVM, criou um risco exacerbado e desnecessário para o consumidor, culminando no
dano que se pretende imputar ao agravado.
Não se exige, para a caracterização da responsabilidade, a prova da culpa,
mas sim a existência do nexo causal entre a conduta (liberação do crédito) e o dano
sofrido pelo consumidor (endividamento e liquidação compulsória). A alegação de que a
desvalorização da garantia levou à liquidação compulsória apenas evidencia a
materialização desse risco, que foi intrinsecamente criado pela conduta inicial da
corretora.
Essa tentativa de eximir-se da responsabilidade, transferindo para o
consumidor o ônus de ter utilizado um crédito indevidamente concedido, beira a má-fé e
encontra óbice no princípio de que ninguém pode se valer da própria torpeza (nemo
) para obter vantagem ou afastar sua
auditur propriam turpitudinem allegans
responsabilidade. A corretora não pode alegar sua própria falha na concessão do crédito
para justificar a liquidação posterior e pretender que o consumidor arque com as
consequências de sua conduta.
A boa-fé objetiva impõe à corretora o dever de agir proativamente para
evitar o prejuízo do consumidor, e não de forma passiva, aguardando que ele se endivide
para então liquidar compulsoriamente sua posição. O dever de cautela e prudência é
inerente e fundamental à atividade de uma corretora de valores e a Teoria do Risco da
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

Atividade impõe que a corretora assuma os ônus do flagrante descumprimento da norma
da CVM que deveria obrigatoriamente observar.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE
PAGAMENTOS.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK).
DEVERES
CONTRATUAIS
IMPOSTOS
AO
CONTRATANTE.
INOBSERVÂNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONTRATADA
AFASTADA.
(...)
4. Mesmo nas relações interempresariais, devem imperar os
princípios da boa-fé contratual e da função social do
contrato, também devendo ser levada em consideração a
teoria do risco, à luz do disposto no parágrafo único do art.
927 do Código Civil, em que a responsabilidade é imposta
a um dos agentes da relação jurídica com base no risco por
ele assumido ao optar pelo exercício de determinada
atividade, independentemente de culpa.
5. É abusiva a cláusula que imputa ao lojista, em toda e
qualquer circunstância, a responsabilidade exclusiva por
contestações
e/ou
cancelamento
de
transações
(chargebacks).
6. Na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do
lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações
somente pode ser admitida se não forem observados os
deveres a ele impostos contratualmente, impondo-se ainda
observar, à luz do dever de cautela que deve nortear a
prática de atos de comércio, se a sua conduta foi ou não
decisiva para o sucesso do ato fraudulento.
7. Hipótese em que a conduta do lojista - que negociou a
venda e procedeu à entrega da mercadoria a pessoa distinta
daquela informada no respectivo cadastro, e que também
não era o titular do cartão de crédito utilizado na operação -
foi decisiva para a perpetração da fraude, a afastar a
responsabilidade da credenciadora ré.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.180.780/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
11/2/2025
de
.)
14/2/2025

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
CORRETAGEM.
MERCADO
FINANCEIRO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALTA
DE
NOTIFICAÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
12
DA
INSTRUÇÃO CVM N. 51/1986. NULIDADE DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
SUSCITADA
APENAS EM SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO.
AFRONTA AO ART. 927 DO CC/2002. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. MULTA DO ART. 1.021, §
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. "É firme o entendimento no sentido de que não há falar
em ofensa ao artigo 398 do CPC/73 quando, a despeito de a
parte não ter sido intimada para se pronunciar sobre
documento novo juntado aos autos, este não for utilizado
no julgamento da controvérsia" (AgInt no Ag n. 1.341.512
/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
DJe
.)
23/9/2019
2. Não é possível conhecer do pedido de compensação de
valores suscitado apenas em segundo grau de jurisdição.
3. O argumento de ofensa ao artigo 927 do CC/2002, que
trata da regra geral de responsabilidade civil, não é
adequado para impugnar o acórdão que concluiu que a
recorrente descumpriu obrigação específica disciplinada
nos arts 5o e 12 da Instrução CVM n. 51/1986, acarretando
danos à ora agravada. Incide, no ponto, a Súmula n. 284
/STF.
4. Ademais, afrontando a legislação pertinente, as claúsulas
contratuais e o princípio da boa-fé, a corretora vendeu as
ações do investidor, mesmo sem poder fazê-lo antes de
previamente notificá-lo para reforçar a garantia, e
depositou o produto da venda na respectiva conta junto à
própria ré (corretora). Por meio desse artifício ilegal e
abusivo, a demandante foi efetivamente privada da posse e
do direito de escolher o que faria com seus recursos, tendo
em vista que, uma vez efetuado o depósito, a referida
importância, instantaneamente, cobriu eventuais débitos
lançados pela corretora em desfavor da investidora. Em
suma, a corretora, utilizando-se de manobra ilegal, no
exercício arbitrário das próprias razões, pagou a si mesma,
causando dano à autora, que ficou sem as suas ações,
alienadas na baixa, e sem o produto da respectiva venda.
5. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que
compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa
prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a
ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
24/8/2016
29/8/2016
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.690.462/PA, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
1/6/2021
de
.)
16/6/2021

Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EM
VENDA DESAUTORIZADA DE AÇÕES. REEXAME
DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS
MORAIS. MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR.
SÚMULA N. 284/STF. JUROS. TAXA. HONORÁRIOS.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a
solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e
suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as
provas contidas no processo para concluir que houve
prejuízo para o recorrido na venda de ações sem a devida
autorização do interessado, além da existência de má-fé
objetiva do banco a justificar a indenização por danos
Alterar esse entendimento demandaria o reexame
morais.
do conjunto probatório do feito, vedado em recurso
especial.
4. Ademais, afrontando a lei, as claúsulas contratuais e o
princípio da boa-fé, a corretora vendeu as ações do
investidor, mesmo sem poder fazê-lo, e depositou o
produto da venda na conta-corrente do autor junto à própria
ré (corretora). Por meio desse artifício ilegal e abusivo, o
autor foi efetivamente privado da posse e do direito de
escolher o que faria com seus recursos, tendo em vista que,
uma vez efetuado o depósito, a respectiva importância,
instantaneamente, cobriu eventuais débitos lançados pela
corretora em desfavor do investidor. Em suma, a corretora,
utilizando-se de manobra ilegal, no exercício arbitrário das
próprias razões, pagou a si mesma, tendo o investidor
perdido suas ações, alienadas na baixa, e ficado sem o
respectivo produto da venda.
5. Indicação de dispositivo legal que não trata de valor de
danos morais. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. "Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere
o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos
tributos federais" (REsp n. 1.111.117/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe
).
2/6/2010
2/9/2010
7. Esta Corte possui jurisprudência firmada de que, quando
o acórdão proferido é de cunho condenatório, devem os
honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de 10%
e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.
Precedentes.
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

(AgInt no REsp n. 1.546.516/BA, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
1/6/2021
de
.)
16/6/2021

Assim, entendo que a decisão do Tribunal de origem, no sentido de que o
consumidor, ora agravado, por ser maior e capaz, deveria ter conhecimento dos riscos e
não utilizar o crédito, não se sustenta diante da jurisprudência desta Corte acerca da boa-
fé objetiva que deve reger as relações comerciais, da responsabilidade objetiva de que
trata a legislação consumerista e da teoria do risco prevista no Código Civil.
Dessa forma, entendo que a ausência de qualquer novo argumento trazido
pela agravante capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada faz subsistir
incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49485916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 2c36f018-1699-4103-880b-7d2eb6e17766

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.833.638 / SP
Número Registro: 2024/0471395-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111353920218260007
1011135392021826000750000
20220000209822
20220000362899
202203991985
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANIO ANDRADE DE AMORIM
ADVOGADO
: WILSON LUIS VOLLET FILHO - SP336391
AGRAVADO
: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S
/A
ADVOGADOS : LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S
/A
Documento eletrônico VDA50097626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:40
Código de Controle do Documento: 5917c806-e146-4da1-bc9d-f5ab72a4e22a

ADVOGADOS : LEONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJ072923
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - SP477435
AGRAVADO
: JANIO ANDRADE DE AMORIM
ADVOGADO
: WILSON LUIS VOLLET FILHO - SP336391
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:40
Código de Controle do Documento: 5917c806-e146-4da1-bc9d-f5ab72a4e22a